Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.170 DO STJ. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO NORMATIVO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 733/STF E 810/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL 1. (IPCA-E).

1. Inviável a suspensão de processamento do feito, prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC, pois não se trata de providência automática, uma vez que incumbe ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, determinar a suspensão dos demais feitos afins.
2. Segundo o artigo 6o do Decreto n.o 21.396/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos da extinta Fundação Educacional passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício-alimentação atrasado dos servidores transferidos.
3. Ante a expressa previsão do ente público receber os bônus dos saldos orçamentários da extinta Fundação Zoobotânica, pressupõe-se também, que receberá os ônus dos servidores da citada Fundação, que passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, razão pela qual é pacífica a legitimidade da agravada para a execução individual da ação coletiva.
4. A matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) onde se decidiu que pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos.
5. O Supremo Tribunal Federal ratificou, após a rejeição de todos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigmático lançado no RE 870.947/SE, a tese pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), definindo-se na ocasião que os efeitos da decisão seriam aplicáveis de imediato às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), mantidos somente aos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
6. Diante da ausência de modulação dos efeitos, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a relativização da coisa julgada para aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao argumento de que “[a] garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021).
7. Na espécie, o título judicial a ser satisfeito no cumprimento de sentença originário transitou em julgado em 11/3/2020, não devendo prevalecer o índice de correção monetária fixado na sentença exequenda por força da também da própria dicção contida no artigo 535, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil, devendo ser adotado no caso o fato de correção monetária pelo IPCA-E. Precedentes TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido.